Tribunal: TCU
Processo: 029.150/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - CEF, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por força do Contrato de Repasse 080.431-84/1998, celebrado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e o Município de Oiapoque/AP, que tinha por objeto a execução, no âmbito do Pronaf, de ações objetivando a implantação de infraestrutura e serviços de apoio à agricultura familiar no Município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - CEF, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por força do Contrato de Repasse 080.431-84/1998, celebrado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e o Município de Oiapoque/AP, que tinha por objeto a execução, no âmbito do Pronaf, de ações objetivando a implantação de infraestrutura e serviços de apoio à agricultura familiar no Município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. arquivar a presente TCE em relação ao Sr. João Neves da Silva, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no artigo 212 do RI/TCU; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Manoel Alício da Silva Sfair (CPF XXX.373.842-XX); 9.3. julgar irregulares as contas do responsável Manoel Alício da Silva Sfair (CPF XXX.373.842-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/2/2005 23.110,00 10/8/2005 22.003,91 31/8/2005 22.518,74 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Amapá, nos termos do art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis.